Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-15.2022.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-15.2022.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA PAULINA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO RODRIGUES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO A ROGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO EM OUTRO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 626035247, reconheceu a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e autorizou a compensação dos valores comprovadamente depositados em favor da consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado assinado a rogo é válido, diante de indícios de fraude e falta de consentimento de consumidora idosa; (
ii
) saber se os descontos realizados sobre benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (
iv
) saber se são cabíveis indenização por danos morais e compensação dos valores creditados à consumidora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de regularidade substancial da contratação decorre de robustos indícios de fraude, evidenciados pela intermediação de correspondente bancário sediado em Tururu/CE, localidade totalmente alheia e distante do domicílio da consumidora em Xique-Xique/BA, descaracterizando qualquer manifestação de vontade válida.

4. Em se tratando de pessoa idosa e vulnerável, a assinatura a rogo e a aposição de impressão digital na minuta contratual física exigem formalização rígida, não sendo admissível a validade do pacto quando o assinante a rogo e as testemunhas não possuem qualquer vínculo comprovado com a contratante.

5. A fraude na contratação insere-se no risco da atividade bancária. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ.

6. Inexistindo contrato válido, os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados, ante a ausência de engano justificável.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, por atingirem verba alimentar destinada à subsistência da autora. O valor de R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da autora é admissível para restabelecer o estado anterior das partes e evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 182, 876 e 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de regularidade substancial e de consentimento válido afasta a validade de contrato de empréstimo consignado assinado a rogo e impede a cobrança de parcelas dele decorrentes. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral. 4. Declarada a inexistência da contratação, é cabível a compensação dos valores comprovadamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 182, 368, 595, 876 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ,
EREsp
nº 1.413.542/
RS;.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000382-15.2022.8.05.0277, em que figura como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e Apelada
MARIA PAULINA DA CRUZ SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA